Tribunal: TJMT
Processo: 1041907-54.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041907-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 384.329.941-20 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041907-54.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Aparecida de Fatima Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO TENENTE E TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS. DEMORA NA PUBLICAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se comprovado nos autos que o reclamante, no ano de 2019 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção para segundo tenente por requerimento mediante transferência para a reserva, bem como que Comissão de Promoção de praças (CPP/PMMT), reconheceu o direito do Reclamante à mencionada promoção, incluindo seu nome dentre o número de vagas existentes para o ano de 2019, consoante se verifica no Boletim Reservado PMMT nº 2135 de 28 de Fevereiro de 2019, todavia, somente em 18/06/2021 foi efetivada a sua promoção, por meio do Decreto 976/2021, faz jus ao recebimento dos valores retroativos.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “
Após a propositura da presente ação, o Decreto n° 976, de 18 de junho de 2021, efetivou a promoção da autora a contar de 20 de dezembro de 2019 (id. 66395447 - Pág. 2). Assim, quanto ao pedido de declaração do direito a promoção resta presente a perda superveniente do objeto. Quanto ao pedido de recebimento de valores retroativos, razão assiste a parte autora. Observe-se que a promoção da autora para Segundo Tenente se deu a contar de 20 de dezembro de 2019, mas somente foi publicada em 18 de junho de 2021 (id. 66395447). Sendo assim, faz jus ao recebimento das diferenças salariais entre os subsídios de Subtenente e Segundo Tenente no referido período.”.

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante as diferenças salariais entre os subsídios dos cargo de Subtenente e Segundo Tenente no período de 20/12/2019 a 18/06/2021, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022